Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, II, do Código Penal (furto qualificado pela escalada), à pena de 4 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 19 dias-multa. O acusado subtraiu cabos de energia elétrica de residência localizada em frente a hospital, mediante escalada e durante o repouso noturno, sendo surpreendido pela vítima. A defesa pleiteou a absolvição pela atipicidade material da conduta, invocando o princípio da insignificância, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao furto qualificado de cabos de energia elétrica; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, com aplicação de critério mais benéfico de exasperação e compensação integral entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3.O princípio da insignificância não se aplica a furto de cabos de energia elétrica, pois a ação é dotada de significativa ofensividade, risco à coletividade e expressiva reprovabilidade, especialmente por se tratar de bem essencial à população, conforme reiterada jurisprudência do STF e do STJ.
4. A presença da qualificadora da escalada e a reiteração criminosa do agente reforçam a gravidade da conduta e impedem o reconhecimento da atipicidade material.
5. O critério de exasperação da pena-base mediante fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é legítimo, adequado aos princípios da proporcionalidade, individualização da pena e fundamentação concreta.
6. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência deve ser parcial, e não integral, quando configurada a multirreincidência, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.
7. Mantém-se a fixação da pena, o regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da reincidência e das circunstâncias do caso concreto.
4. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado de cabos de energia elétrica, ainda que de pequeno valor, dada a expressiva reprovabilidade e lesão potencial à coletividade, somadas a qualificadora da escalada e a reiteração criminosa do agente.
2. O critério de exasperação da pena-base mediante fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é legítimo, desde que fundamentado.
3. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial em casos de multirreincidência.